Tribunal: STF
Processo: RE 1455348
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 7-8):



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO 'CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO. DE DEFESA. INOCORRÊNCIA., DEMOLIÇÃO DE , 'IMÓVEL: DESCÁBIMENTO. 1. Ação civil pública movida- pelo Ministério Público Federal almejando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na demolição de imóvel residencial de sua propriedade, com a consequente reparação da área ambiental degradada, bem como a pagar indenização pelo dano causado; 2. Afastada preliminar de cerceamento do direito de defesa'por não ter sido determinada a realização de perícia; visto que ao juiz é dado indeferir as providências que entender inúteis ou desnecessárias, tal como na hipótese vertente, onde as provas já constantes dos autos são, suficientes ao deslinde da questão trazida a juízo; . 3. A Instrução Normativa n° 004/2001 do 1BÁMA; utilizada com fundamento do pedido, e que previa limitação de 40% de ocupação máxima da zona de amortecimento dó Parque Nacional- de Jericoacoara, estava em vigor quando da construção do imóvel em questão, mas fora revogada em outubro de 2006, por meio da Portaria n° 77/2006/IBAMA; 4. Entre essa data e a entrada em vigor 'do Plano Diretor Participativo do Município de Jijoca-de Jericoacoara (novembro de 2008), que voltou a prever limitação de ocupação das construções, inexistiu qualquer norma nesse sentido; 1 5. O Plano Diretor, por seu turno, somente pode reger as obras iniciadas após sua vigência, -não podendo retroagir para regulamentar construções anteriores; 6. Sem razão ,o apelante quando sustenta que não obstante a revogação da IN n° 004/2001, em 2006, 'data anterior ao ajuizamento da presente demanda, o pedido de demolição restaria incólume, diante da ausência de licenciamento e de 'autorização do responsável pela administração do Parque Nacional de Jericoacoara. Em matéria' de Direito Ambiental, ao se falar em 'poder sancionador, não se mostra razoável optar por soluções extremadas, quando há outras que permitam resolver a querela através de ajustada ponderação dos princípios envolvidos, de .modo. que a demolição só seria pertinente senão houvesse a possibilidade de regularização da obra, providenciado-, se a licença respectiva; 7. Tendo o Parquet se limitado a requerer na petição inicial a condenação da ré na obrigação_ de fazer consistente na demolição do imóvel, com a consequente reparação da área ambiental degradada, bem ,como a pagar indenização pelo dano causado, não pode, agora, em sede de recurso, pretender que seja proferida decisão deferindo pedido diverso (de regularização, da área) do originariamente formulado; 8. Apelação e remessa oficial improvidas.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 17, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 225, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 31, p. 11):



    “A autorização/licença é medida excepcional, cuja conveniência deve ser avaliada pelos órgãos ambientais, sendo irregular a edificação dela desprovida, o que causa um dano ambiental manifesto e, no caso em análise, restou claro a ausência do devido licenciamento para a construção.



    O tempo é incapaz de tornar legal uma ofensa ao meio ambiente, sobretudo por se tratar de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras. Nesse sentido, entender de forma diversa implica aceitar a perpetuação do dano ambiental e esvaziar o conteúdo da norma constitucional que garante a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal: (...) ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 11, p. 4-5): 



    “A Instrução Normativa n° 004/2001 do IBAMA, utilizada com fundamento do pedido, e que previa -limitação de 40% de ocupação máxima da zona de amortecimento do Parque Nacional de Jericoacoara, estava em vigor quando da construção do imóvel em questão, mas fora revogada em outubro de 2006, por meio da Portaria n° 77/2006/IBAMA. 



    Entre essa data e a entrada em vigor do Plano Diretor Participativo do Município de Jijoca de Jericoacoara (novembro de 2008), que voltou a prever 'limitação de ocupação das construções, inexistiu qualquer norma nesse sentido. 



    O Plano Diretor, por seu turno, somente pode reger as obras iniciadas após sua vigência, não podendo retroagir para regulamentar construções anteriores.



    Sem razão o apelante quando sustenta que não obstante a revogação da IN n° 004/2001, em 2006, data anterior ao ajuizamento da presente demanda, o pedido de demolição restaria incólume, diante da ausência de- licenciamento e de autorização do 'responsável pela administração do' Parque nacional de Jericoacoara. 



    Em matéria de Direito. Ambiental, ao se falar em poder sancionador, não se mostra razoável optar por soluções extremadas, quando há outras que permitam, resolver' a querela através de ajustada ponderação dos princípios envolvidos. 



    Assim sendo, a demolição só seria pertinente se não houvesse apossibilidade de regularização da obra, providenciado-se a licença respectiva. 



    Ocorre que, como bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo,:o autor se limitou a requerer na petição inicial a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na demolição do imóvel residencial de sua propriedade; com 'aconsequente reparação da área ambiental, degradada, bem como a pagar indenização pelo dano causado.“



    Verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Instrução Normativa n° 004/2001 do IBAMA; Portaria n° 77/2006/IBAMA e Plano Diretor Participativo do Município de Jijoca de Jericoacoara). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Por fim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, obstando o processamento do extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1294021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021).



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



(ARE 1196429 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



     Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente